Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-93.2014.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000527-93.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DELFINO DOS SANTOS - CPF: 519.680.961-91 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), DELCI DOS SANTOS SODRE - CPF: 791.103.711-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE ARROLAMENTO DE BENS – DEMANDA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – MEDIDA LIMINAR CONCRETIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 - NÃO FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO DO ART. 806 DO CPC/73 E 308 DO CPC/2015 – PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Sendo que a cautelar tem caráter preparatório, portanto dependente da ação principal, se esta não é ajuizada dentro do prazo legal, a extinção da ação é consequência da inércia da parte autora.

2. Com efeito, a falta de ajuizamento da ação principal no prazo legal e na forma prescrita na legislação de regência à época da propositura acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar a teor do que dispõem os artigos 308, 309 e 485, IV, todos do CPC/2015 e o verbete da Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DELFINO DOS SANTOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória de Arrolamento de Bens n.º 0000527-93.2014.8.11.0093, ajuizada em face de
DELCI DOS SANTOS SODRE,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, declarando a ineficácia da cautela (CPC/1973, arts. 806 e 808, I). Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade pelo prazo legal ante a gratuidade da Justiça deferida (CPC, art. 98, § 3º) (ID 158694192).

Irresignado, o autor/Apelante aduz o novo Código de Processo Civil entrou em vigência em 03/03/2016, e o artigo 308 do CPC determina que seja o processo cautelar nos mesmos autos, podendo fazer em petição ou até mesmo no pedido cautelar, não mais sendo necessário ajuizar ação principal.

Defende que, embora não tenha sido feito pedido expresso, o processo seguiu as regras ordinárias com apresentação de contestação, impugnação, o que não autoriza a extinção do feito.

Sustenta que, o novo CPC em seu artigo 309 traz que pode cessar a tutela de urgência, mas não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, pois o processo deverá seguir em rito ordinário (ID 158694196).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 158694200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, mesmo efetivada a ordem liminar, não se tem notícias que o autor ajuizou a ação principal.

Logo, sendo que a cautelar tem caráter preparatório, portanto dependente da ação principal, se esta não é ajuizada dentro do prazo legal, a extinção da ação é consequência da inércia da parte autora.

Com efeito, o art. 806 do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação cautelar) impõe à parte o dever de propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, tendo em vista que o processo cautelar não é um fim em si mesmo, mas um acessório que visa assegurar a eficácia de um processo principal.

A falta de ajuizamento da ação principal no prazo legal e na forma prescrita na legislação de regência à época da propositura acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar, a teor do que dispõem o art. 808, I, do CPC/73 e o verbete da Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente assim redigidos:

Art. 808.
Cessa a eficácia da medida cautelar
:

I -
se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806
;

Súmula nº. 482.
A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar
.

Imperioso salientar que a exceção às normas acima mencionadas é admitida pela doutrina e jurisprudência quando a cautelar possui natureza satisfativa, na medida em que a propositura do processo principal se torna desnecessária, o que não é o caso dos autos.

Digo, na hipótese, o autor/apelado ajuizou a ação cautelar, a fim de que fossem arrolados bens para garantir futura ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Portanto, não se trata a medida de natureza satisfativa, ou seja, com o bloqueio de 50% (cinquenta por cento dos bens) não se esgota a prestação jurisdicional, fazendo-se necessário o ajuizamento da ação principal ou a dedução do pedido principal pelo autor (se considerada a nova norma processual vigente), o que não ocorreu.

Destaca-se que, o CPC/2015, dentre as tutelas provisórias de urgência, a chamada tutela cautelar requerida em caráter antecedente (arts. 305 a 310), disciplinou, em seu art. 308, o prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal, prazo esse contado da efetivação da tutela cautelar.

Nesse contexto, tem-se que na verdade apenas se operou uma inovação procedimental, isto é: findou-se a necessidade de ajuizar nova demanda, apondo em seu lugar a formulação de um pedido principal (art. 308, § 1º do CPC/15), sem alterar, no entanto, as consequências quanto ao descumprimento do procedimento.

Logo, a efetivação da medida liminar em ação cautelar conduz à propositura da ação ou pedido principal no prazo de 30 dias a contar da efetivação da tutela cautelar (artigos 806 e 808, do CPC/1973, atuais artigos 308 e 309, inc. I, do CPC/2015).

Desse modo, a liminar foi cumprida, sendo certo que, a partir de então, iniciou-se o prazo, senão para a solução prevista no art. 806 do CPC/73, a formulação de um pedido principal, conforme preceitua o art. 308, § 1º do CPC/15.

Até o momento, na melhor das hipóteses, o autor/apelante sequer formulou pedido principal referente à declaratória de união

estável com partilha de bens.

Logo, sendo que a cautelar tem caráter preparatório, portanto dependente da ação principal e/ou pedido principal, se este não é formulado dentro do prazo legal, a extinção da ação é consequência da inércia da parte autora.

Com efeito, à parte autora recai o dever de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar.

Apenas para registro seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – ART. 796 DO CPC – MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA – ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE CUNHO SATISFATIVO – ACESSORIEDADE E PRECARIEDADE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 806 DO CPC – PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR E EXTINÇÃO DO PROCESSO – SÚMULA Nº 482 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. A
legislação processual civil impõe à parte o dever de propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar
. 2. Nos termos da Súmula nº 482 do Superior Tribunal de Justiça,
a falta de ajuizamento da ação principal no prazo legal acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar
. (TJMT - Ap 58274/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).

Assim, a inércia da parte autora acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar a teor do que dispõem os artigos 309, incisos I e II, e 485, IV e VI, ambos do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (, nos termos do §11, do art. 85, do CPC,
observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade pelo prazo legal ante a gratuidade da Justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023